Tribunal: TJPA
Processo: 0001862-86.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001862-86.2014.8.14.0054

APELANTE: LEONICIO MARTINS TAVARES JUNIOR, MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

APELADO: LEONICIO MARTINS TAVARES JUNIOR, MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FGTS INDEVIDO. SALÁRIO RETIDO. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Federal nº 8.745/93. RECURSO MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

A parte apelante foi contratada pela Administração Municipal em 21/02/2013 tendo juntado aos autos cópia do contrato nº 083/2013, cuja vigência compreendia o período de 21/02/2013 a 31/12/2013. Ocorre, porém, que a rescisão do referido contrato se deu de forma antecipada (22/11/2013) conforme Decreto nº 01/2013.

Acerca do salário retido de novembro/2013 diversamente do consignado pela sentença há nos autos cópia do respectivo pagamento (fl. 33 – ID 4182865 – Pág. 20).

Anote-se, ademais, que não se aplica ao caso concreto a indenização prevista pelo art. 12, § 2º da Lei Federal nº 8.745/93, porquanto se trata de norma que regula as contratações de temporários pela Administração Pública Federal.

Quanto ao FGTS cumpre observar que a contratação foi concebida para viger em período inferior a 01 (um) ano, inclusive foi rescindida antes da data aprazada, logo não cabe falar em desvirtuamento ou nulidade da mesma a justificar o pagamento da referida verba.

Com efeito, o recrutamento de servidores sem a obrigatória sujeição ao prévio concurso público resulta em vínculo precário que se justifica em casos de necessidade temporária e de excepcional interesse público (art. 37, IX da CF/88) tal como se deu na espécie onde o autor fora contratado para exercer a função de motorista no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade.

Apelação autoral conhecida e desprovida. Apelação Municipal conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer
e negar provimento ao apelo autoral, assim como conhecer e dar parcial provimento ao apelo municipal
alterando parcialmente a sentença em remessa necessária na conformidade do relatório e voto da eminente relatora. 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.05.2022 a 30.05.2022.

Belém/PA, 30 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0001862-86.2014.8.14.0054

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: LEONCIO MARTINS TAVARES JUINIOR

ADVOGADO: MARILEUDA COSTA BEZERRA (OAB/PA 6.135) e OUTRA

APELADO / APELANTE: MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

ADVOGADO: ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA (OAB/PA 20.351)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Recurso de Apelação interposto pala parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de verbas salariais no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em decorrência de contrato temporário.

Em brevíssima síntese, a parte autora/apelante alegou que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao FGTS sob todo o período de contrato precário.

O Município de Palestina do Pará também apelou aduzindo que o início do vínculo se deu em 21/02/2013; alegou divergência nos valores devidos; exclusão da indenização equivalente à metade da remuneração pugnando pela reforma da sentença.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

De ofício, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública municipal é caso de
Remessa Necessária
(Súmula 490/STJ).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos interpostos.

A parte apelante foi contratada pela Administração Municipal em 21/02/2013 tendo juntado aos autos cópia do contrato nº 083/2013, cuja vigência compreendia o período de 21/02/2013 a 31/12/2013.

Ocorre, porém, que a rescisão do referido contrato se deu de forma antecipada (22/11/2013) conforme Decreto nº 01/2013.

Acerca do salário retido de novembro/2013 diversamente do consignado pela sentença há nos autos cópia do respectivo pagamento (fl. 33 – ID 4182865 – Pág. 20).

Anote-se, ademais, que não se aplica ao caso concreto a indenização prevista pelo art. 12, § 2º da Lei Federal nº 8.745/93, porquanto se trata de norma que regula as contratações de temporários pela Administração Pública Federal.

Quanto ao FGTS cumpre observar que a contratação foi concebida para viger em período inferior a 01 (um) ano, inclusive foi rescindida antes da data aprazada, logo não cabe falar em desvirtuamento ou nulidade da mesma a justificar o pagamento da referida verba.

Com efeito, o recrutamento de servidores sem a obrigatória sujeição ao prévio concurso público resulta em vínculo precário que se justifica em casos de necessidade temporária e de excepcional interesse público (art. 37, IX da CF/88) tal como se deu na espécie onde o autor fora contratado para exercer a função de motorista no Hospital Municipal José Homobono Paes de Andrade.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao apelo do autor. Outrossim,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo do Município de Palestina do Pará, no sentido de reformar em parte a sentença julgando improcedente o pagamento do salário retido do mês de novembro/2013, bem como afastar o pagamento da indenização prevista pelo art. 12, § 2º da Lei Federal nº 8.745/93.

Em razão da sucumbência recíproca condeno o autor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência calculados sobre as parcelas do pedido julgadas improcedentes.

Em remessa necessária alterar em parte a sentença consignando:

A quantificação dos valores da condenação se dará em procedimento de liquidação.

Não sendo liquida a sentença a definição dos percentuais de honorários advocatícios ocorrerá na liquidação do julgado (art. 85, §4º inciso II do CPC) conforme êxito e derrota respectivos.

Finalmente, sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma dos julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2022